Tribunal: TJDFT
Processo: 0739828-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELA REINCIDÊNCIA. DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. EFEITO RETROATIVO. CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 788 de Repercussão Geral, em respeito ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).
2. A modulação dos efeitos do Tema 788 estabelece que o novo entendimento se aplica somente aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020.
3. A reincidência, nos termos do CP, art. 117, VI, constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, cujo marco é a data da prática do novo crime, condicionada ao trânsito em julgado da respectiva condenação.
4. Recurso não provido.